Tribunal: TJES
Processo: 0035851-05.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035851-05.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho na íntegra o voto externado para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0035851-05.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

E. Câmara.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos da admissibilidade da apelação criminal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA
face irresignação com a r. Sentença de fls. 108/115, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal e do artigo 147,

do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a exordial acusatória que:

“[...] o denunciado é companheiro da vítima Ana Luiza Gomes Teixeira e, no dia 13/11/2018, por volta das 19h00min, no bairro Cruzamento, em Vitória/ES, agrediu-a, segurando-a pelo pescoço, causando as lesões testificadas no laudo pericial de fI. 10. Ato contínuo, novamente a agrediu, escrevendo com agulha e linha as iniciais de seu nome no pé da vítima, mantendo-a sob a mira de arma de fogo (revólver), além de proferir ameaças, deixando-a temerosa por sua vida.

Extrai-se dos autos, ainda, que no dia 14/11/2018, aproximadamente às 07h00min, a vítima saiu de sua residência, a fim de realizar um exame de ultrassonografia, oportunidade em que o denunciado a ameaçou, dizendo que se ela no retornasse até as 10h00min, a mataria. [...]”.

Em suas razões de apelação de fls. 125/128, a ilustre Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante quanto aos crimes imputados

face à inexistência de provas robustas capazes de fundamentar o édito condenatório. Pede, ainda, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal para ambos os delitos. Por fim, prequestionou as matérias.

O ilustre representante do Ministério Público, em contrarrazões de fls. 143/147, requer seja conhecido e parcialmente provido o recurso, tão somente para reduzir a pena-base para o mínimo legal do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer ID 3354869, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação interposto, preservando-se na íntegra a sentença ora impugnada.

Pois bem. No tocante a materialidade e autoria delitiva do recorrente passo a tecer as seguintes considerações para todos os delitos.

A autoria restou devidamente comprovada consoante Boletim Unificado às fls. 07/09, Laudo de Lesões Corporais às fls. 14, bem como a prova testemunhal produzida a o depoimento da vítima.

Quando interrogado em sede policial e em juízo, o apelante negou a prática dos delitos.

Todavia, examinado detidamente o caso, pode-se observar que estão presentes todos os requisitos que comprovam as práticas delituosas. Vejamos o que declarou a vítima Ana Luiza Gomes Teixeira, nas fases investigativa e instrutória:

"[...] que, confirma o inteiro teor de suas declarações prestadas anteriormente, e que constam do boletim de ocorrência; que, além das informações constantes do citado boletim de ocorrência, deseja esclarecer: que, além das agressões sofridas, que resultaram em lesões no seu pescoço, a declarante esclarece que o autor Rulicley também a lesionou no pé, tendo ele escrito com agulha e linha as iniciais do nome dele; por ocasião desse episódio o Rulicley manteve a declarante sob mira de arma de um revólver, e a obrigou a permitir que ele furasse seu calcanhar escrever com linha as iniciais do nome dele; que, doeu bastante, mas o Rulicley falou que se gritasse seria pior; que, a declarante afirma que está grávida e ressalta que engravidou por imposição do Rulicley, que não a deixava a tomar medicamentos para evitar a gestação; que, a declarante é usuária de maconha; que, atualmente se encontra abrigada na casa abrigo em razão do risco que corre por causa das coisas que falou sobre seu convivente; que, se possível gostaria de manter sigilo de suas declarações; que, a declarante necessita de proteção para sua integridade física e não pode voltar para o morro onde residia com Rulicley. [...]” (Termo de Declaração - fl.12)

“[...] que foi companheira do Acusado; que o relacionamento durou cerca de 05 meses;
que o Acusado não deixava a vítima ver o irmão e a sobrinha; que o Acusado pegou a vítima pelo pescoço e levantou; que o Acusado não queria deixar a vítima visitar o irmão;
que disse foi Posto de Saúde com a cunhada e sua sobrinha; que quando chegou em casa o Acusado a agrediu por isso;
que o Acusado apontou um revólver para a depoente;
que na época o Acusado traficava; que foi denunciar o Acusado na Delegacia porque estava com medo;
que o Acusado costurou as iniciais dele na mão e no pé da vítima;
que no dia dos fatos a declarante disse que ia ao Posto de Saúde; que foi ao CRAS e de lá foi encaminhada para a Delegacia e depois para a Casa Abrigo; que não voltou mais para a casa do Acusado; que da Casa Abrigo foi embora para MG; que realmente ficou machucada no pescoço; que fez o exame de lesões; que achou que estava grávida, mas era uma gravidez psicológica; que o Acusado sempre a agredia, porque ele estava sempre sob efeito de droga (crack e cocaína); que não teve mais contato com o Acusado nem pretende ter; que não apanharam da família da depoente; que uma vez o irmão da vítima foi procurá-la e o Acusado a escondeu dentro de casa;
que o que ficou mais marcado foi a questão do revólver, do Acusado segurar no seu pescoço e ter costurado a sua mão
; que não tem lógica uma pessoa fazer isso que; que está mais tranquila porque o Acusado não sabe onde a declarante está; que as tatuagens da depoente quem fez foi o seu irmão; [...]”(Depoimento em Juízo – fl.95). (grifei).

Merece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (crimes contidos no âmbito da Lei Maria da Penha) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais. No presente caso, conforme se verifica, a versão da vítima encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Nesse diapasão é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifei).

Cumpre salientar que o Laudo de Lesões Corporais à fl. 14 corrobora o depoimento da vítima, atestando que
“
nota-se um edema bilateral em torno da tireóide, presença de uma lesão intradérmica, provocada com agulha de costura e linha, sendo que perfurando o epitélio da face interna do calcanhar esquerdo, nota-se a presença de uma linha de algodão na cor preta abaixo do epitélio, de forma que lembra o nome com cerca de 05cm extensão.”

Assim, a alegada ausência de provas aptas a ensejar um decreto condenatório, ao meu sentir, não mostra amparado pelo conjunto de provas angariadas nos autos. As práticas dos crimes em pauta encontram-se perfeitamente tipificadas nos artigos 129, §9º e 147 do Código Penal, que são classificados como crimes formais, e a consumação se dá no exato momento em que a vítima toma ciência da ameaça, no primeiro caso, e quando o ofensor a integridade corporal da vítima, no segundo caso; estando cada fato típico devidamente comprovado no caderno processual, não havendo prova de nenhuma escusa absolutória nos autos.

Nessa vertente, no que tange ao crime de ameaça, as circunstâncias em que a ação delituosa ocorreu foram suficientes para despertar na vítima temor, causando-lhe a sensação de insegurança, ao mesmo tempo em que lhe retirou a paz de espírito, sendo indene de dúvida que a conduta do apelante atingiu o bem jurídico tutelado pela norma penal, não havendo que se falar em absolvição no presente caso.

Por conseguinte, o pedido da defesa de absolvição do recorrente não deve prosperar, vez que está devidamente comprovado que o apelante ofendeu a integridade física e ameaçou a vítima.

Nesse sentido também restou entendido o douto Procurador de Justiça, Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, ID 3354869:

“[...] Assim, analisando detidamente o feito, em que pese a brilhante fundamentação condenatória realizada pela magistrada a quo, temos que, de fato, a pena-base deve ser redimensionada no que se refere ao delito de Lesão Corporal qualificada. Isso porque, vislumbra-se que a Douta Magistrada apesar de aferir as circunstancias judiciais de maneira neutra em relação ao réu, fixou a pena base acima do mínimo legal, o que se fez de maneira equivocada. [...]”

Quanto ao pleito defensivo de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, tenho que merece prosperar somente ao crime de lesão corporal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a MM. Juíza sentenciante assim as valorou:

“[...] DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade é inerente ao tipo. Seus antecedentes, ou fatos da sua vida
ante acta
, estão imaculados. Sua conduta social, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Não há elementos para se aferir a personalidade do Réu. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são inerentes ao tipo penal. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais e da lesão sofrida pela vítima, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
a
pena base de 01 (um) ano de detenção
.

[...]

DO CRIME DE AMEAÇA:
No que se refere à
culpabilidade
, ficou demonstrado que o réu agiu de maneira reprovável, vez que controlava a vítima por meio do medo. Não há elementos para se aferir a
personalidade
do Réu. Os

antecedentes
do Réu estão imaculados.
No que tange à
conduta social
, presumivelmente normal, inexistindo dados no processo que levem a conclusão diversa. Os
motivos
do crime não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta. As
circunstâncias
em que se deram o crime, ou seja, o seu
modus operandi
, são relevantes, vez que o Réu se utilizou de arma de fogo. As
consequências
extrapenais do crime não foram graves. O
comportamento da vítima
em nada estimulou o cometimento do crime. [...]”

Verifico que, no que tange ao crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal, da análise das circunstâncias judicias, pesa contra o apelante duas circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), motivo pelo qual não há que se falar em redimensionamento na pena-base. Neste ponto, entendo que a pena-base fixada em 03 (três) meses de detenção demonstra-se coerente, razoável e proporcional.

No mesmo sentido, com acerto majorou a pena em 10 (dez) dias de detenção em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, vez que o crime foi praticado contra sua companheira, restando a pena definitiva do delito de ameaça fixada em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Lado outro, verifico que, de fato, no que tange ao crime de lesão corporal previsto pelo artigo 129, §9º, do Código Penal, não há valoração negativa de nenhuma das circunstanciais judiciais, motivo pelo qual não é possível fixar a pena-base em patamar acima do mínimo legal, merecendo, portanto, reparo.

Converge com o entendimento exposto as contrarrazões elaboradas pelo Ministério Público Estadual, às fls. 143/147:

“[...] Assim, analisando detidamente o feito, em que pese a brilhante fundamentação condenatória realizada pela magistrada a quo, temos que, de fato, a pena-base deve ser redimensionada no que se refere ao delito de Lesão Corporal qualificada. Isso porque, vislumbra-se que a Douta Magistrada apesar de aferir as circunstancias judiciais de maneira neutra em relação ao réu, fixou a pena base acima do mínimo legal, o que se fez de maneira equivocada. [...]”

Dessa forma, tendo em vista não restar presente nenhuma circunstância judicial negativa, impõe-se o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, de
03 (três) meses de detenção, a qual torno DEFINITIVA ante a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena a serem sopesadas.

Ainda, por força do artigo 69, do Código Penal, procedo à somatória das penas aplicadas aos crimes de lesão corporal (03 meses de detenção) e ameaça (03 meses e 10 dias de detenção),
restando a pena final em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Ante o exposto, pedindo vênia ao douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso interposto, e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, somente para redimensionar a pena-base do delito de lesão corporal.

Dou as matérias como prequestionadas.

Este é o voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §9º E ARTIGO 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – 1. EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA COERENTE PALAVRA DA VÍTIMA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NECESSIDADE QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em delitos contidos no âmbito da Lei Maria da Penha a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais. No presente caso, conforme se verifica, a versão da vítima encontra respaldo nas demais provas dos autos.

2. Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, inexistindo circunstância negativa, não é possível fixar a pena-base em patamar acima do mínimo legal, merecendo, portanto, reparo.

5.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0035851-05.2018.8.08.0024, em que é apelante RULICLEY FLORENTINO FIRMIANO DA SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Eminente Relator.